Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700658-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE CASTRO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para sustar os efeitos do ato administrativo que promoveu o descredenciamento do recorrente da condução de veículos oficiais, diante da prática de três infrações de trânsito. Em resumo, o recorrente sustenta que infrações de trânsito por excesso de velocidade (autos de infrações no CJ03104335 e CJ03230900) decorreram de defeito no velocímetro do veículo oficial que conduzia. Assinala que o seu descredenciamento da condução de veículos oficiais comprometerá o exercício de suas funções como Conselheiro Tutelar. Postula a concessão de liminar para sustar os efeitos do ato administrativo impugnado até ultimado o julgamento do pedido de nulidade dos autos de infração. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Dispõe o art. 15, § 11 do Decreto Distrital 42.024/2021 que o condutor autorizado será o responsável pelas infrações praticadas na direção do veículo oficial. Acumulando-se três infrações no ano corrente, o condutor será descredenciado por um período de 12 meses. Não há elementos no processo que evidenciem alguma irregularidade no ato administrativo impugnado. O recorrente, no curso do ano de 2022, foi autuado três vezes por infração de trânsito na direção de veículo oficial, sendo duas por excesso de velocidade. A alegação de defeito no velocímetro do veículo oficial não é motivo suficiente para mitigar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Conforme especifica o Termo de Responsabilidade dos Condutores (Anexo III, Decreto 42.024/2021), o condutor deve verificar diariamente, entre outros itens, as condições dos equipamentos, acessórios, funcionamento dos sistemas elétricos, etc., e comunicar imediatamente ao responsável pelo setor de transportes qualquer irregularidade que detectar no veículo, providencia que ao que tudo indica o recorrente não adotou. Nesse quadro, não há justificativa para sustar os efeitos do ato administrativo que promoveu o descredenciamento do recorrente da condução de veículo oficial, resultante da prática de infrações de trânsito. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito